Tribunal: TJBA
Processo: 8080079-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080079-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO CONSTANTE DA RENAME COM PCDT ESPECÍFICO. MULTA DIÁRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO PROPORCIONAIS À URGÊNCIA DO CASO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, determinando, solidariamente ao Estado e ao Município, o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Sacubitril/Valsartana 49/51 mg a paciente portador de cardiopatia grave com histórico de infarto e disfunção ventricular, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de parecer do NATJUS invalida a decisão que deferiu a tutela de urgência, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61; (ii) saber se há falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (iv) saber se a multa diária de R$ 5.000,00 e o prazo de 5 dias úteis são proporcionais. III. Razões de decidir 3. O Tema 6 do STF estabelece critérios para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, sendo desnecessária sua invocação quando o fármaco pleiteado já consta da RENAME e possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específico, aprovado pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 10/2024, conforme reconhecido pelo próprio Estado em seu parecer técnico. 4. A exigência de parecer prévio do NATJUS, delineada no Tema 1234 do STF, destina-se a subsidiar o magistrado quanto à eficácia, segurança e alternativas terapêuticas de tratamentos fora dos padrões do SUS. Quando o medicamento já passou pelo crivo técnico da CONITEC e foi incorporado ao SUS, a análise judicial desloca-se da discussão sobre a eficácia do fármaco para a verificação do enquadramento do paciente nos critérios do PCDT, o que foi devidamente comprovado pelo relatório médico. 5. A probabilidade do direito está solidamente fundamentada no art. 196 da Constituição Federal e na prescrição médica que atesta a necessidade do tratamento contínuo para preservação da vida do paciente portador de cardiopatia grave, progressiva e potencialmente fatal. 6. O perigo de dano é evidente, pois a interrupção do medicamento de uso contínuo pode levar à descompensação aguda do quadro clínico, com risco de hospitalização de emergência, agravamento irreversível da condição cardíaca ou óbito, operando o risco irreparável em sentido contrário ao pretendido pelo agravante — o verdadeiro risco reside na suspensão da medida, não em sua manutenção. 7. A multa diária de R$ 5.000,00 e o prazo de 5 dias úteis mostram-se proporcionais à urgência do quadro clínico e à gravidade do bem jurídico tutelado — a vida —, sendo que um valor irrisório seria inócuo e o prazo exíguo materializa o caráter emergencial da tutela, forçando a administração a priorizar a preservação da vida do beneficiário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. Os Temas 6 e 1234 do STF e a exigência de parecer do NATJUS não se aplicam às demandas que versem sobre medicamentos já incorporados ao SUS, constantes da RENAME e com Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas vigente, pois nesses casos a discussão sobre eficácia e pertinência clínica já foi superada no âmbito administrativo pela CONITEC. 2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando a necessidade do tratamento é atestada por laudo médico e o próprio ente público reconhece, em suas políticas públicas, a essencialidade do medicamento pleiteado. 3. A multa diária e o prazo exíguo de cumprimento fixados em tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial são proporcionais quando o bem jurídico tutelado é a vida e a urgência do quadro clínico é devidamente comprovada.". ________ Dispositivos legais relevantes: CF, art. 196; CPC, arts. 300, 536, 537, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8080079-38.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravado Enilson Moura de Alcântara, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator